Tribunal: STF
Processo: RE 275144
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Contribuição Social. FINSOCIAL.  Majoração de alíquotas.
Constitucionalidade. Empresas prestadoras de serviços. Agravo
regimental não provido.  São constitucionais as majorações de
alíquotas previstas no art. 7º da Lei nº 7.787/89, no art. 1º da Lei
 nº 7.894/89 e no art. 1º da Lei nº 8.147/90, com relação às
empresas prestadoras de serviços.
2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.